Tribunal: TJSP
Processo: 1025444-73.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento para sanar omissão envolvendo a necessidade de majoração da verba honorária advocatícia de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do não conhecimento do apelo interposto. EMBARGOS ACOLHIDOS.